Tribunal: TJDFT
Processo: 0009039-15.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009039-15.2015.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JAIR FRANCISCO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍCIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, julgou prescrita a pretensão, nos termos do §5o do art. 921 do Código de Processo Civil, e extinguiu a execução, com fulcro no inciso V do art. 924 do CPC. 2. Além de a decisão de arquivamento do processo ter alertado para o início do prazo da prescrição intercorrente, as partes foram, ao final do prazo, intimadas para manifestação. Verifica-se, assim, ter sido oportunizada às partes a manifestação acerca da prescrição antes do proferimento da sentença, não havendo se falar em nulidade por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). 3. O prazo para prescrição intercorrente começa a fluir do decurso do termo suspensivo de um ano a que faz referência o artigo 921, §1o, do CPC. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de assunção de competência no 1604412/SC, definiu que o art. 1.056 do CPC se aplica apenas aos casos em que o feito se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do Novo Código, o que não é o caso dos autos, pois a suspensão ocorreu quando já vigente o referido Diploma Processual. 4. A repetição de diligências desprovidas de efetividade não tem o condão de afastar a configuração da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 10, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento da prescrição intercorrente não é possível quando não existe desídia da parte na condução do processo, que realizou exaustivas diligências visando a localização da parte ré. Ademais, destaca ser devida a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, sob pena de configurar decisão surpresa; b) artigos 924, inciso V, 1.045, 1.056 e 1.072, todos do CPC, afirmando inviável decretar prescrição intercorrente nas execuções em curso anteriores à vigência da atual lei adjetiva civil; c) artigo 85, §10, do CPC, pois, pela aplicação do princípio da causalidade, a obrigação de pagar honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa ao processo (a parte recorrida). Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados de variados tribunais, inclusive da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, 10, 188, 277, 924, inciso V, 1.045, 1.056 e 1.072, todos do CPC, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33605162 – Págs. 5, 7 e 8 acerca das aludidas teses recursais. Confira-se: a) “além de a decisão de arquivamento (ID 32367934) ter alertado para o início do prazo da prescrição intercorrente, as partes foram, ao final do prazo, intimadas para manifestação, conforme a certidão de ID 32367946, mas o apelante se limitou a apresentar petição informando que não pretendia produzir outras provas e a desnecessidade de designação de audiência conciliatória (ID 32367950), enquanto o apelado não se manifestou (ID 32367951)”; b) “o art. 1.056 do CPC se aplica apenas aos casos em que o feito se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do Novo Código – o que não é o caso dos autos, pois a suspensão ocorreu quando já estava vigente o referido Diploma Processual”; c) “o exequente não promoveu medidas para localizar bens do executado durante a suspensão do processo”. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de existência de decisão surpresa, ausência de conduta desidiosa e de impossibilidade decretação de prescrição intercorrente nas execuções em curso anteriores à vigência do atual CPC. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a defendida violação ao artigo 85, §10, do CPC, porquanto “É assente o entendimento de que não cabe ao STJ rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, visto que isso implica o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 deste Superior Tribunal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1437906/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 14/12/2021). Os dissensos pretorianos, por sua vez, não merecem transitar por 3 (três) motivos: a) aplicação dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1807841/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/10/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015